Tribunal: TJPA
Processo: 0801726-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801726-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: WARLEY BASILIO LOPES FONTES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801726-14.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:

Dr
. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
WARLEY BASÍLIO LOPES FONTES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV DO CPB.
A IMPETRAÇÃO AFIRMA QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRA-SE COM SUA LIBERDADE SEGREGADA DESDE O DIA
10/02/2020
, QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, DECRETADO EM
05/02/2020
, ALEGANDO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
; POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO DA PRISÃO TEMPORÁRIA; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO QUE DECRETOU A REFERIDA PRISÃO
.
EM
10/03/2020
, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA O JUÍZO
A QUO
CONVERTEU A PRISÃO DO COACTO DE TEMPORÁRIA PARA PREVENTIVA
, CONFIGURANDO A CUSTÓDIA COM OUTRO TÍTULO, TORNANDO O PRESENTE
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido modificada a prisão temporária do paciente para preventiva, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo
Defensor Público Dr. Allysson George Alves de Castro
, em favor do paciente
Warley Basílio Lopes Fontes
, acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, Incisos I, III e IV do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Sustenta o impetrante que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, tendo o magistrado
a quo
acolhido o pedido e decretado a referida prisão no dia
05/02/2020
, sendo cumprida em
10/02/2020
.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal alegando, em suma: a) insuficiência de provas; b) ausência de indícios de autoria e do
fumus comissi delicti
; c) possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; d) falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto da prisão temporária; e) ausência de fundamentação do decreto.

Requereu a concessão da liminar, a fim de revogar a prisão temporária e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2834438)
e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
02/06/2019
, a vítima
Iuri Sousa Gonçalves
e sua namorada
Jilvana Martins Mandes
estavam em uma festa, na companhia dos amigos Saulo e Carlos, vulgo pintor. Ao saírem da festa, a vítima e seus amigos foram seguidos e, em cima da ponte rodoferroviária,
Jilvana Mendes
notou que os perseguidores chutavam a motocicleta onde estava com
Iuri
, no intuito de derrubá-los.

Jilvana e Iuri caíram da motocicleta, sendo que Carlos seguiu em fuga. Em seguida, 06 (seis) pessoas agrediram fisicamente Iuri, com chutes, socos e golpes de capacete, o arrastaram até o parapeito da ponte e o jogaram do alto. A namorada da vítima, Jilvana, conseguiu correr até a cabeceira da ponte e pedir socorro, enquanto os agressores fugiram pelo lado oposto.

Consta que Jilvana reconheceu um dos agressores como sendo Maciel Sousa Rodrigues Cardoso.

Uma outra testemunha, de qualificação preservada, informou que Iuri pertencia a facção criminosa denominada
comando vermelho
, enquanto os supostos agressores pertenciam a facção
primeiro comando da capital
, o que teria motivado a rivalidade e o suposto crime.

Consta, ainda, que Maciel e Betueo chutaram a motocicleta e Warley (coacto), Matheus e o menor Matheus Vitor agrediram fisicamente a vítima, tendo todos, exceto Maciel, jogado a vítima de cima da ponte.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme novas informações prestada pela autoridade inquinada coatora, em
10/03/2020
, fora convertida a prisão temporária por prisão preventiva do ora paciente, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]2.8- Destarte, presente a condição do art. 313, I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos e três dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública, da instrução processual e eventual aplicação da lei penal), CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA (decretadas nos autos nº 0002226-56.2020.8.14.0028, em apenso) EM PRISÃO PREVENTIVA dos réus WARLEY BASILIO LOPES FONTES, BETUEO COELHO DA SILVA, MATHEUS TASSIO PEREIRA DA SILVA, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu MACIEL RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA, todos qualificado nos autos. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão preventiva.[...]

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020